Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. LEGALIDADE.

1 – Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Recurso inominado interposto pelo DETRAN-DF para reformar a sentença que julgou procedente o pedido do autor, declarou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva aplicada por infração de trânsito, e condenou a apelante ao ressarcimento do valor pago.
3 – Prescrição administrativa. Suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. A suspensão do direito de dirigir demanda processo administrativo próprio, conforme art. 261 e seguintes do CTB e Resolução 182/2005, do CONTRAN. Neste processo, a autora foi notificada (art. 11 da Resolução) em 28/11/2013, conforme demonstra o documento ID 8261024, o qual constitui o termo inicial para a prescrição quinquenal (art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN) da pretensão punitiva no âmbito administrativo. Ademais, a notificação interrompe o curso do prazo prescricional, de modo que, quando da decisão, em 06/02/2018, a pena não estava prescrita. Acresça-se que a prescrição não foi fundamento arguido pela parte.
4 – Mérito. Validade da notificação de infração de trânsito. Equívoco no enquadramento. A indicação equivocada do dispositivo do CTB em que se enquadra a infração descrita não nulifica o ato.
5 – Nulidade da autuação por infração de trânsito. Dirigir sob o efeito de substancia alcoólica. Na forma do art. 277 do CTB, redação vigente à época do fato: “Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.” (Redação dada pela Lei no 11.275, de 2006). Na jurisprudência, colhe-se que: “considerando-se a legislação vigente à época da autuação, após o oferecimento pelo agente de trânsito e recusa pelo condutor, para a realização dos procedimentos previstos nos incisos do artigo 1o da Resolução n.206/2006 do CONTRAN, a infração prevista no artigo 165 do CTB pode ser caracterizada mediante a obtenção, pelo agente da autoridade de trânsito, de outras provas em direito admitidas acerca dos sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente apresentados pelo condutor. Ademais, a infração prevista no artigo 165 do CTB poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, consoante dispõe o artigo 277 do CTB, com redação dada pelas Leis n.11/275/2006 e 11.705/2008” (20140110036739APC – (0000683-26.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, DJE: 27/02/2015). Possível, pois, a constatação de embriaguez por auto elaborado pela autoridade de trânsito.
6 - Ante a recusa do teste clínico, a autora foi submetida a análise do seu estado, pelo agente de trânsito, conforme Resolução n. 206/CONTRAN, em auto de constatação (ID8261018), que indicou a autora como falante, com exaltação, dispersão, odor de álcool no hálito e olhos vermelhos. Afirmou a recorrida ter ingerido bebida alcoólica pela manhã.
7 - O laudo de constatação firmado pelos agentes públicos se reveste da presunção de legalidade e veracidade inerentes aos atos administrativos, sobretudo, na presença da confissão do próprio motorista ao afirmar a ingestão de bebida alcoólica, não havendo o que se falar em vício da notificação ou irregularidade que pudesse nulifica-la.
8 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
9 - Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.